Tribunal: TJES
Processo: 5011784-48.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011784-48.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALICIANA DE SOUZA DA VITORIA GOMES
RECORRIDO: LOJAS RIACHUELO SA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BOLETO FRAUDADO. PAGAMENTO REALIZADO EM NOME DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA REQUERIDA AFASTADA. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE CAUTELAS BÁSICAS NA TRANSAÇÃO QUESTIONADA. COBRANÇAS CONTESTADAS RELATIVAS A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CANCELADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5011784-48.2023.8.08.0012

Recorrente: ALICIANA DE SOUZA DA VITORIA GOMES

Recorrido: LOJAS RIACHUELO S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência do pleito autoral, aduzindo a ausência de falha na prestação de serviços da parte recorrida, pois a recorrente efetuou o pagamento de boleto fraudado sem adoção das cautelas necessárias a respeito de sua autenticidade (beneficiário do boleto é empresa diversa da requerida), considerando devidas as cobranças realizadas até o efetivo pagamento do débito.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença merece integral reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais, sob o fundamento de que teve que efetuar o pagamento do débito cobrado por duas vezes (em razão do não reconhecimento do pagamento inicial) e que as cobranças permaneceram após o pagamento, além de não ser devida cobrança de anuidade por cartão de crédito cancelado.

Contudo, após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei nº 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, no caso dos autos, agiu com acerto o juízo primevo ao afastar a responsabilidade da empresa recorrida em razão do pagamento do boleto fraudulento (no valor de R$ 671,00, com pagamento efetuado em 30/09/2020, contendo como beneficiário do pagamento a empresa SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIO – id’s 10970926 e 10970929), sendo que a parte recorrida somente recebeu o valor devido do débito em aberto (R$ 314,44) em 28/04/2023 (id. 10970924), oportunidade em que efetuou a baixa da restrição negativa constante do nome da recorrida (id. 10971237).

Ademais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem,
“[...]o envio do boleto fraudulento não se deu pelo site da ré ou qualquer outro canal oficial, não se pode atribuir à empresa ré qualquer responsabilidade, sendo, portanto, devidas as cobranças realizadas até o efetivo pagamento do débito
”

(id. 10971263, negritei).

Finalizando, em relação às cobranças questionadas nos autos, a empresa recorrida esclareceu que são referentes ao cartão de crédito de titularidade da recorrente, cujo pedido de cancelamento não restou demonstrado nos autos, sendo legítimas as indigitadas cobranças.

Por tais razões, a sentença de 1º grau não merece reparo, sendo que a sua manutenção constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ALICIANA DE SOUZA DA VITORIA GOMES

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)